Tribunal: TJDFT
Processo: 0708671-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708671-62.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: COMERCIO DE ALIMENTOS ZAZA LTDA DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão da 3a Vara de Cível de Ceilândia (Proc. 0706912-30.2019.8.07.0003 - id 186256102) que, em cumprimento e sentença, indeferiu pedido de expedição de ofício ao CNseg e à SUSEP para que informem a existência de previdência privada em nome da empresa devedora, bem como determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Alega, em suma, que as demais diligências para busca de patrimônio passível e penhor foram infrutíferas, razão pela qual cabível a consulta pleiteada, cujo acesso não é público, dependendo, portanto, da intervenção judicial. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando o arquivamento provisório dos autos, mormente porque no id 43372586 – autos principais há informação que o eventual decurso de prazo prescricional ocorrerá em 28/08/25. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Intime-se o agravado, para contrarrazões, no local em que foi citado (id 38290683 – autos principais). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR